Tribunal: CARF
Processo: 18471.002799/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002799/2002-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.282 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STAFFORD MILLER INDUSTRIA LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 21/12/1998
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DIVERGENTE DA INTERPRETAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, sendo
que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência (art. 67, §
1o, do RICARF).
Também, não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas
consideradas nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão
recorrido, não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de
dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002799/2002-68
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
da decisão formalizada no Acórdão no 3402-006.838, de 22/08/2019, que possui a seguinte
ementa, na parte que interessa ao presente processo:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
EX
TARIFÁRIO.
ENQUADRAMENTO. PROPRIEDADES DA MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA.
Somente os produtos que atendam estritamente as especificidades da exceção, e
devidamente comprovados, é que podem ser classificados no ex tarifário da
posição da TIPI.

Intimada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência
suscitando a divergência quanto forma de exoneração do crédito tributário objeto do lançamento
de ofício em decorrência da identificação errônea da mercadoria para fins de classificação fiscal
(nulidade absoluta por vício material ou nulidade relativa por vício formal).

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
1573 a 1575.

A Contribuinte foi intimada e não apresentou contrarrazões.

Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A Divergência suscitada diz respeito a forma de exoneração do crédito tributário
objeto do lançamento de ofício em decorrência da identificação errônea da mercadoria para fins
de classificação fiscal (nulidade absoluta por vício material ou nulidade relativa por vício
formal).

O Acórdão recorrido assim decidiu:

A Autoridade-Fiscal utilizou a posição tarifária 3402.20.00, com alíquota de 15%
do IPI, para todos os produtos objeto do lançamento efetuado, conforme consta
do Auto de Infração à fl.787.

Em resposta a intimação fiscal, o sujeito passivo confirmou a posição 3402.20.00
para os produtos “X-14 Banheiro”, “X-14 Cozinha”, “X-14 Refil Banheiro”,
“X-14 Refil Cozinha” e “Aristolino Sabonete”; indicou a posição 3305.10.00
para o produto “Aristolino shampoo”; e a posição 3808.20.10 para os produtos
“X-14 refil mofo” e “X-14 mofo” (fls. 1234 a 1236).

O Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento, em conclusão da diligência
fiscal solicitada pela DRJ, concordou com as classificações fiscais informadas
pelo sujeito passivo. Transcrevo excerto de sua Informação Fiscal às fls. 1241:

Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

“Sr. Supervisor da EQFIS-01,
Quanto ao contribuinte acima qualificado, temos a informar que o presente
trabalho teve origem na MPF-D acima, que trata da conversão do julgamento em
diligência na Empresa.
Em procedimento de diligência fiscal no contribuinte acima, em cumprimento ao
item 01 da fl.1069, solicitei, através do Termo de Intimação fiscal de fl. 1071 os
elementos especificados às fl. 1069.
Contribuinte atendeu ao solicitado às fl. 1073/1075.

Quanto ao item 02, temos de expressar nossa concordância com as
CLASSIFICAÇÕES informadas pela autuada, tudo em acordo com as fl.
1076/1079, ou seja, folhas da TIPI para o período de vigência de 01/01/98 a
31/12/98. Assim, não há necessidade de reabertura de prazo.
Atendidas as solicitações de fl. 1069, propomos o retorno do presente processo à
Delegacia da Receita Federal de julgamento em Juiz de Fora/MG 3 a Turma de
Julgamento para prosseguimento.” (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a Autoridade Fiscal, no lançamento de ofício,
identificou erroneamente parte das mercadorias objeto do lançamento,
classificando-as no código NCM 3402.20.00, com alíquota de 15%, quando
deveria ter utilizado a posição 3305.10.00, para o produto “Aristolino
shampoo”, e a posição 3808.20.10 para os produtos “X-14 refil mofo” e “X-14
mofo”, conforme a própria autoridade confirma em informação fiscal.

Não cabe à autoridade julgadora alterar os fundamentos da autuação fiscal.
Modificações nos critérios jurídicos adotados pela autoridade fiscal no exercício
do lançamento, introduzidas em decorrência de decisão administrativa, somente
podem ser efetivadas em relação a fato gerador posterior à modificação, para o
mesmo sujeito passivo, conforme dispõe o artigo 146 do CTN.

Por estar configurada a modificação no critério jurídico adotado no lançamento,
por parte da DRJ no reenquadramento dos produtos “Aristolino shampoo”, “X-
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

14 refil mofo” e “X-14 mofo” em outras posições tarifárias (3305.10.00 e
3808.40.10), o crédito tributário decorrente do lançamento relativo a tais
produtos, e sua retificação pela DRJ, deve ser exonerado, valendo apenas para
fatos futuros, com fundamento no art.146 do CTN.
(...)
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo, para exonerar os valores lançados referente aos produtos “Aristolino
shampoo”, “X-14 refil mofo” e “X-14 mofo”, mantendo o lançamento para os
produtos “X-14 Banheiro”, “X-14 Cozinha”, “X-14 Refil Banheiro”, “X-14
Refil Cozinha” e “Aristolino Sabonete”.

A Fazenda Nacional apresentou dois paradigmas:

Acórdão no 301-31.996
PAF. NULIDADES. VICIO FORMAL.
É nulo, por vício na motivação, o auto de infração cujo objeto é a classificação
fiscal de mercadorias quando o fisco não caracteriza perfeitamente o produto e
não indica a regra de classificação fiscal utilizada.
RECURSO DE OFICIO NEGADO.

Acórdão no 303-33.365
ITR/1999.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal é de
se reconhecer A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL e
cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do lançamento é particularmente
notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o
qual deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e respectivo
enquadramento legal para a autuação.
Recurso de ofício negado.

Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

Como visto acima, o acórdão recorrido decidiu no sentido de exonerar os valores
lançados referentes aos produtos “Aristolino shampoo”, “X-14 refil mofo” e “X-14 mofo”, por
entender que não cabe à autoridade julgadora alterar os fundamentos da autuação fiscal.
Modificações nos critérios jurídicos adotados pela autoridade fiscal no exercício do lançamento,
introduzidas em decorrência de decisão administrativa, somente podem ser efetivadas em relação
a fato gerador posterior à modificação, para o mesmo sujeito passivo, conforme dispõe o artigo
146 do CTN. Pois, no presente caso, foi configurada a modificação no critério jurídico adotado
no lançamento, por parte da DRJ no reenquadramento dos produtos.

O primeiro Acórdão indicado como paradigma, no 301-31.996, decidiu da
seguinte maneira:

A indicação expressa do motivo da autuação é requisito legal essencial para a
validade do auto de infração, que é exigido pelo art. 142 do CTN, pelo art. 10, III,
do Decreto n° 70.235/72 e pelos arts. 50 e 53 da Lei n° 9.784/99, e sua ausência,
como ocorre com qualquer outro ato administrativo vinculado, dá azo à
declaração de nulidade, por impedir a aferição da legalidade do ato praticado.
(...)
Conquanto nas Notas Explicativas à posição 8207 conste que "A presente posição
abrange, por outro lado, as ferramentas a serem destinadas a ser adaptadas às
máquinas de perfuração ou sondagem da posição 8430", a motivação
apresentada pelo fisco para dar supedâneo ao auto de infração resumiu-se na
descrição sumária dos produtos obtida por circularização perante os clientes do
autuado; na classificação fiscal que seria considerada correta pela ABIMAQ e
num auto de infração anterior, lavrado pela DRF São Paulo, que supostamente
referia-se aos mesmos produtos.

(....)
Não tendo a fiscalização se desincumbido de seu ônus processual, na forma e no
momento processual oportuno, e não sendo possível a convalidação do feito, o
auto de infração, como ato administrativo que é, encontra-se irremediavelmente
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

eivado de vício na motivação. E vício de motivação nada mais é do que vicio
formal, por inobservância dos requisitos legais

Verifica-se que aqui a fiscalização não apresentou motivação o suficiente para
que pudesse comprovar que descrição informada no auto de infração era realmente correta. e
desta maneira como indicação expressa do motivo da autuação é requisito legal essencial para a
validade do auto de infração, que é exigido pelo art. 142 do CTN, pelo art. 10, III, do Decreto n°
70.235/72 e pelos arts. 50 e 53 da Lei n° 9.784/99, decidiram que sua ausência dá azo à
declaração de nulidade, por impedir a aferição da legalidade do ato praticado.

Já o acordão Acórdão no 303-33.365 , trata de matéria diferente a apresentada nos
autos, trata-se de ITR. E neste caso o lançamento foi anulado porque, foi constatada
insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal gerando cerceamento ao direito
de defesa. No caso teve imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do
sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na
descrição da motivação e respectivo enquadramento legal para a autuação.

Verifica-se que neste caso, os assuntos são totalmente diversos.

Outro ponto importante a ser destacado, é que no Acórdão recorrido não se
discute se o vicio é formal ou material.

Entendo que a Fazenda Nacional deveria apresentar paradigmas que confronta-se
as razões de decidir do Acórdão , que somente tratou da modificações nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade fiscal no exercício do lançamento. Pois, os paradigmas indicados
tratam somente se o vicio é formal ou material, e não tratando especificamente quanto a
aplicação do art. 146 do CTN.

Desta maneira, entendo que nenhum paradigma se prestou para demostrar a
divergência.

Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.282 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.002799/2002-68

Assim, não se conhece do Recurso Especial de divergência quando não cumpridas
as exigência regimentais e a situação fática dos acórdãos paradigmas não são similares às do
aresto recorrido.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital